Tribunal: TJES
Processo: 5004994-84.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004994-84.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JULIO ALVES MARVILA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ALFREDO CHAVES - VARA ÚNICA
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004994-84.2023.8.08.0000

PACIENTE: JULIO ALVES MARVILA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ALFREDO CHAVES - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

ROUBO MAJORADO.
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA CONFIGURADOS. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS QUE NÃO JUSTIFICAM A LIBERDADE QUANDO PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

1. A presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria. Na hipótese vertente, as provas que foram colacionadas, mesmo que esparsas, permitem identificar a configuração da materialidade delitiva. Além disso, os depoimentos dos policiais que atuaram na apuração dos fatos dão conta de que o paciente foi encontrado na condução do carro utilizado no crime, havendo indícios de que participou da prática delitiva. No que se refere ao
periculum libertatis
, há indícios de que o paciente tentou influenciar o depoimento de uma testemunha da acusação, o que pode prejudicar a instrução criminal.

2. O caso é permeado por uma gravidade acentuada em razão do
modus operandi
delineado na peça acusatória, tendo em vista a conduta dos agentes envolvidos na empreitada criminosa, que, agindo em concurso, subtraíram bens de elevado valor e, inclusive, privaram a liberdade de uma das vítimas.

3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes.

4.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004994-84.2023.8.08.0000

PACIENTE: JULIO ALVES MARVILA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ALFREDO CHAVES - VARA ÚNICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JÚLIO ALVES MARVILA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES
, nos autos do
Processo tombado sob nº
0000106-51.2023.8.08.0003
.

Argumenta a defesa técnica, em síntese, que: (i) o paciente foi preso por supostamente ter cometido o crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, I, do Código Penal; (ii) o paciente possui residência própria, tem ocupação lícita com vínculo empregatício há mais de trinta anos, não tem antecedentes criminais e é o único provedor de sua família; (iii) a prisão foi decretada sob o fundamento da garantia da instrução criminal, mas em nenhum momento o paciente buscou interferir na apuração dos fatos; (iv) não se encontram presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

Segundo consta da denúncia (id. 4961738), no dia 14/3/2023, na localidade de Ibitirui, Zona Rural de Alfredo Chaves, os réus Angelo Márcio Paulino Ferreira Macedo e
JÚL
I
O ALVES MARVILA
, em comunhão de ações e desígnios entre si e previamente ajustados e em concurso com outras três pessoas não identificadas, arrombaram a residência da vítima Lucileia da Conceição Fabres e, todos encapuzados e ostensivamente armados com revólveres, subtraíram para si um vídeo game PS3 de cor branca, um par de óculos de grau de aro vermelho e lente branca, um par de alianças de ouro, três relógios e vários perfumes franceses, objetos que correspondem à quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Consta da peça acusatória que, após subtraírem os bens da casa da primeira vítima, os réus se dirigiram até a residência de Rosiani Stefanon Fabres, situada na mesma propriedade rural, e, arrombando a casa, subtraíram para si três óculos de sol Ray-Ban e Calvin Klein, dois relógios, uma mochila preta, um tênis da marca Nike, um aparelho de barbear Philips, vários perfumes importados, uma caixa de som JBL, um vídeo game XBOX com dois controles, um copo Stanley, um cinto masculino, um par de alianças de ouro, um relógio, controles de TV, um cachimbo e um cordão de ouro com medalha.

Durante a execução da empreitada criminosa, por volta das 05h00min, quando haviam separado os bens de maior tamanho para serem transportados, foram surpreendidos pela chegada do caseiro Pedro Piccoli, oportunidade em que, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, exigiram que o mesmo entregasse a chave do veículo VW Saveiro que estava na garagem. Como a vítima informou que a chave não se encontrava no local, os meliantes subtraíram-lhe o telefone celular e o prenderam no banheiro.

Por sua vez, a capitulação da conduta descrita na peça de acusação foi inserida no tipo constante do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Ao seu turno, a prisão preventiva foi decretada em 17/3/2023 nos autos do processo nº 0000075-31.2023.8.08.00003, com base na garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal.

No que diz respeito à legalidade da manutenção do édito cautelar, imperioso lembrar que
não se discute
a existência de
materialidade
do crime ou de
provas
acerca da autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e
indícios suficientes de autoria
.

Esclarecido tal ponto, quanto ao
cabimento
da prisão preventiva, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato do crime em apuração é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública evidenciada pela gravidade em concreto da conduta)
.

Nesse ponto, as provas que foram colacionadas, mesmo que esparsas, permitem identificar a configuração da materialidade delitiva. Além disso, os depoimentos dos policiais que atuaram na apuração dos fatos dão conta de que o paciente foi encontrado na condução do carro utilizado no crime, havendo indícios de que participou da prática delitiva.

No que se refere ao
periculum libertatis
, é digno de nota ressaltar que há indícios de que o paciente tentou influenciar o depoimento de uma testemunha da acusação, o que pode prejudicar a instrução criminal.

Além disso, o caso é permeado por uma gravidade acentuada em razão do
modus operandi
delineado na peça acusatória, tendo em vista a conduta dos agentes envolvidos na empreitada criminosa, que, agindo em concurso, subtraíram bens de elevado valor e, inclusive, privaram a liberdade de uma das vítimas. Nesse contexto, a gravidade concreta da conduta, revelada no potencial grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo para embasar a segregação provisória, com o intuito de preservar a ordem pública (
STJ,
AgRg no HC 802593/GO. Sexta Turma. Rel. Min. Laurita Vaz. Julgado em 22/5/2023. DJe: 26/5/2023;
TJES,
HCCr 0008397-20.2021.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julgado em 20/4/2022; DJES 14/02/2023)

Diante do exposto, não havendo nulidade flagrante de provas que justifique o relaxamento da prisão, e não havendo circunstâncias que possam ensejar a revogação da prisão provisória, a segregação cautelar se mostra adequada aos fins a que se propõe.

Reforço, por derradeiro, que
“Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”.

(STJ, AgRg no HC 803616/SP. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. Quinta Turma. Julgado em 29/5/2023. DJe: 31/5/2023.).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)